Tribunal: TJSP
Processo: 0017210-75.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0017210-75.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATHAN EDUARDO HUPP
SOARES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0017210-75.2018.8.26.0344 - Voto no
Apelação Criminal no 0017210-75.2018.8.26.0344.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Jonathan Eduardo Hupp Soares.
2a Vara Criminal da Comarca de Marília.
Voto no 40.023 Relator.
Denunciado como incurso nas sanções do artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, Jonathan Eduardo Hupp Soares foi absolvido pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público não se conforma com esse
desfecho e recorre insistindo na condenação do réu, porque na sua ótica foram
comprovadas a autoria e a materialidade imputação, assim como o propósito do
Apelado de comercializar as drogas. Pretende aplicação da pena acima do mínimo
legal, em razão da natureza das substâncias apreendidas, não sendo caso de aplicar a
causa de redução de pena em razão da quantidade e variedade de drogas. Por fim,
pretende o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0017210-75.2018.8.26.0344 - Voto no
A denúncia afirmou que no dia 13 de março de 2018, por
volta das 13.00 horas, na cidade de Marília, o Apelado foi surpreendido trazendo
consigo, para destinar ao consumo de terceiros, setenta e cinco (75) porções de
cocaína, com peso líquido de 16,5g (dezesseis gramas e cinco decigramas), trinta
(30) porções de “maconha”, pesando 58,3g (cinquenta e oito gramas e três
decigramas) e onze (11) pedras de "crack", pesando 1,9g (um grama e nove
decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependências física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
As substâncias foram apreendidas (auto de exibição e
apreensão de fls. 7/11) e o exame pericial constatou que se trata de “maconha” e
cocaína, parte em pó, parte na forma de pedras de “crack” (laudo de exame químico
toxicológico de fls. 14/15).
Comprovada, portanto, a materialidade do fato.
A autoria, no entanto, não ficou satisfatoriamente
demonstrada.
O réu negou a prática delitiva.
Os policiais militares Gildo Macedo e Marcos Oliveira
afirmaram que faziam patrulhamento na Avenida Eliezer Rocha, quando avistaram
um rapaz de bicicleta levando uma sacola. Assim que viu viatura ele tentou fugir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0017210-75.2018.8.26.0344 - Voto no
mas o pedal da bicicleta quebrou, ele largou a bicicleta e uma sacola no chão fugiu a
pé, não sendo possível abordá-lo. Recolheram a bicicleta e a sacola e constataram
que ela continha porções de cocaína, “maconha” e “crack”. Algum tempo depois
encontraram o réu e o levaram à delegacia.
Acontece que com o aprofundamento das indagações
feitas pelas partes e pelo magistrado os policiais acabaram se contradizendo em
aspecto crucial, porque enquanto um afirmou que o episódio ocorreu pela manhã, o
outro assegurou que foi à tarde.
É importante destacar essa divergência, porque o agente
não foi preso de imediato.
Ele conseguiu se evadir e os policiais só conseguiram
abordá-lo horas depois, quando ele não estava fazendo nada de ilícito; nada trazia
consigo que sugerisse o seu envolvimento com o tráfico ilícito.
Não se descarta, então, a possibilidade de que os
policiais tenham se equivocado.
Veja-se, a propósito, que não foi apurada a propriedade
da bicicleta, diligência que se impunha, porque comprovado que pertencesse ao
Apelado, haveria certeza de que era mesmo ele que os policiais avistaram
dispensado a sacola contendo as drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0017210-75.2018.8.26.0344 - Voto no
E como a prova acusatória se circunscreve aos
depoimentos dos policiais, não vejo como acolher o inconformismo da digna e
combativa promotora de justiça que o oficia em Primeiro Grau.
Enfim, a sentença deu justa e adequada solução ao caso e
merece ser preservada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator